Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716763-02.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: WANDAYK RODRIGUES JUNIOR, TIAGO ZINATO LEITE EMBARGADO: 305 IMOVEIS LTDA - EPP, ETTAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (id 17066472). Após, conclusos. Brasília, 04.03.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR